Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Agravo interno conhecido e não provido.